Tribunal: STF
Processo: RMS 40399
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839) E ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 777. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Mozart Jose Ferreira Silva contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Consoante o entendimento do STJ, para o acolhimento da tese de nulidade da Portaria de revisão do ato declaratório da condição de anistiado político, não basta eventual alegação genérica de nulidade na inicial do mandado de segurança, sendo necessária a demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo do impetrante. 2. Hipótese em que a parte impetrante limita-se a alegar genericamente a ofensa aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, não demonstrando eventual ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do processo administrativo revisional da anistia. 3. Agravo interno desprovido” (e-doc. 60).



    2. O recorrente alega que “a Lei 10.559/2002, que regulamentou o art. 8º da ADCT, criou a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, dando-lhe competência para o julgamento dos requerimentos de anistia. A referida comissão, após minuciosa análise do requerimento do Recorrente, reconheceu-lhe a condição de anistiado político. O ato declaratório de sua condição de anistiado foi expedido pelo então Ministro de Estado da Justiça, consubstanciando-se na Portaria de nº 271, de 10 de março de 2003” (fl. 2, e-doc. 60).



    Assevera que, “passados mais de 22 anos da Publicação da Portaria de Anistia do Recorrente o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou portaria de nº 1.407, de 25 de outubro de 2024, determinando a anulação da anistia do Recorrente, tendo o Recorrente ficado na rua da amargura, sem a sua pensão e o direito a utilização dos hospitais da Aeronáutica, isso quando já conta mais de 81 anos” (fl. 2, e-doc. 60).



    Sustenta que “a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, equivocadamente não se apercebeu de que o presente Mandado de Segurança não trata sobre o tema da violação ao princípio do devido processo legal, mas sim de violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), proteção do idoso (art.230 da CF) e o princípio da razoabilidade” (fl. 6, e-doc. 60).



    Afirma que “a tese objeto do presente Mandado de Segurança está no mesmo sentido de decisão recente do Plenário do Supremo Tribunal Federal, datada de 28/02/2025, que por maioria de votos julgou parcialmente favorável ADPF nº 777/DF” (fl. 10, e-doc. 60).



    Anota que “o Supremo Tribunal Federal, sinalizou que no caso da revisão das anistias dos cabos da FAB, o princípio da razoabilidade e da dignidade humana deve prevalecer, inclusive, em detrimento de julgamento em sede de repercussão geral (RE817.338/DF, tema 839)” (fl. 13, e-doc. 60).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, o Recorrente espera e requer a Vossas Excelências que conheçam do presente recurso e hajam por bem reformar o acórdão ora impugnado, para o fito de se reconhecer a violação ao princípio constitucional da dignidade humana (art. 1º, III, da CF), ao princípio constitucional da proteção integral do idoso (Art. 230, caput, da CF) e ao princípio da razoabilidade e, consequentemente, restabelecer a Portaria de Anistia de nº 271, de 10 de março de 2003, que concedeu anistia ao Recorrente, da lavra do Ministro de Estado da Justiça” (fl. 14, e-doc. 60).



    3. A União apresentou contrarrazões ao recurso, no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 80).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Tem-se, na espécie, mandado de segurança com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.1.2025, contra ato do Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na “portaria de nº 1.407, de 25 de outubro de 2024, determinando a anulação da sua anistia [do impetrante], deixando o Impetrante (...) sem os seus proventos e sem o direito à utilização dos hospitais da Aeronáutica” (fl. 2, e-doc. 3).



    Em 30.3.2025, a ordem foi denegada, ao fundamento de que “a parte impetrante limita-se a alegar genericamente a ofensa aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, não demonstrando eventual ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do processo administrativo revisional da anistia” (e-doc. 39). 



    Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Esse o julgado recorrido.



    6. Em 16.10.2019, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 817.338/DF e fixou a seguinte tese:



    “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    Esta a ementa do acórdão:



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos” (RE n. 817.338, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020).



    7. A aplicação dessa tese foi mitigada na apreciação da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 777, de minha relatoria, no qual este Supremo Tribunal assentou a inconstitucionalidade da anulação de anistia mais de dezessete anos após sua concessão. Tem-se na ementa desse acórdão:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS DO ‘MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS’ DE ANULAÇÃO DA ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A CABOS DA AERONÁUTICA AFASTADOS PELA PORTARIA N. 1.104/1964, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO APÓS MAIS DE DEZESSETE ANOS DA CONCESSÃO. PERÍODO PANDÊMICO. PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DEMORA EXCESSIVA PARA CONFORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA PRESCRITIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da presente arguição por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. É cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pela situação de lesividade e potencialidade danosa a preceitos fundamentais decorrente dos atos impugnados e pela observância do requisito de procedibilidade da arguição, consistente na ausência de outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente e de forma eficaz e definitiva, a inconstitucionalidade apontada. Precedentes. 3. Prejuízo parcial da arguição em razão da superveniente anulação de portarias impugnadas por decisões judiciais ou administrativas. Precedentes. 4. As Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567 de 5.6.2020 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais foram anulados os administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça, descumprem os princípios constitucionais da razoabilidade, da razoável duração do processo, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. 5. Nas Portarias n. 1.526/2020 a n. 1.531/2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União em 5 de junho de 2020, foram mantidas as portarias anteriores que declaravam a condição de anistiado político (fls. 123-125, e-doc. 5), razão pela qual a fundamentação deste voto não se aplica ao disposto nesses atos. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental na qual convertido o julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito e julgada parcialmente prejudicada e, na parte remanescente, parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.266 a 1.525 e das Portarias ns. 1.532 a 1.579, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União, em 5 de junho de 2020, pelas quais se anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça” (ADPF n. 777, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.3.2025).



    No voto condutor desse julgado, anotei:



    “21. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.338/DF, o Relator Ministro Dias Toffoli, ressaltou, que, no exercício do poder de autotutela, a Administração Pública poderá exercer o controle de legalidade e rever os próprios atos a qualquer tempo, especialmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as normas que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público. (...)



    Como decidido por este Supremo Tribunal, o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 seria inaplicável aos processos de revisão de anistia fundados na Portaria n. 1.104/GM3/1964, expedida pelo Ministério da Aeronáutica. 



    22. Parece, entretanto, que a questão posta naquele julgamento não se aplica totalmente ao presente caso. 



    O significativo lapso temporal de dezessete anos entre a declaração de anistiado político e sua respectiva anulação pelo Poder Executivo em proceder revisão de benefício de caráter alimentício, prestado a pessoas idosas, em período de grave crise sanitária, reconhecido pelo Congresso Nacional, em 6 de março de 2020, pelo Decreto Legislativo n. 6, impõe-se solução diversa, para preservar o direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana em período de excepcional calamidade social. 



    Na ponderação entre os princípios aplicáveis, parece certo dever ser adotado, por medida de razoabilidade constitucionalmente qualificada, o primado da dignidade da pessoa humana, a ser assegurado em respeito ao princípio da segurança jurídica. 



    23. A pendência permanente e não acabada do dever de fiscalizar não condiz com a segurança jurídica que se impõe ao Estado. O desempenho da atividade fiscalizadora e de controle em período tão posterior à prática do ato controlado configuraria mora estatal excessiva e injustificada. A inefetividade dos mecanismos de controle em tempo razoável ofende o patrimônio de bens jurídicos da pessoa, não encontrando fundamento válido o ato decorrente daquele exercício fiscalizador a destempo. 



    O direito à segurança jurídica forma a situação de confiança legítima pela consolidação de sua situação, pelo que o seu desfazimento em período pandêmico, atingindo anistiados há quase duas décadas, benefício de natureza alimentícia, não pode render ao Poder Judiciário fundamento pelo qual afaste a observância de prazo decadencial para a revisão de atos da Administração Pública.



    Em situações como a que se apresenta na espécie, a garantia do devido processo legal, observados o contraditório e a ampla defesa, tampouco elide ou elimina os efeitos graves da passagem do tempo, contra os quais o Direito pouco pode, senão no exercício da equidade. 



    Como enfatizado por Romeu Bacellar Filho, citando Emerson Gabardo, ‘a passagem do tempo muitas vezes torna impossível ao cidadão provar seus direitos perante o Poder Público (...) a ampla defesa é incompatível com a eternidade’ (FILHO, Romeu Bacellar Filho, Processo Administrativo Disciplinar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013). 



    24. Ademais, a dificuldade na revisão dos atos de concessão de anistia, fundados em concepções políticas prevalecentes ao tempo em que concedidos, torna ainda mais grave o que se tem na espécie, como evidenciado no voto proferido pelo Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no Mandado de Segurança n. 26.489, no Superior Tribunal de Justiça: (...).



    Naquele julgado, também enfatizou o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho que a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 817.338 ‘passa a uma distância astronômica do arbítrio que se lhe atribui’. Não se concedeu salvo conduto ao Poder Executivo para atuar além dos limites da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, para legitimar mecanismo de revisão genérica de anistias concedidas há quase duas décadas, apartada das circunstâncias pessoais dos anistiados: (...).



    27. A segurança jurídica das relações sociais mostra-se fragilizada, senão inexistente, considerada a possibilidade de revisão pela Administração Pública, sem qualquer prazo, de atos por ela praticados no exercício legítimo de suas competências, com presunção de legalidade, há, por exemplo, quase duas décadas, consolidando situação jurídica garantidora de prestação de caráter alimentar em função da qual se estabeleceram vínculos de confiança, observada a boa-fé do recorrente, em condição comprovadamente vulnerável. (...)



    30. O decurso de mais de dezessete anos para a revisão e anulação de ato administrativo indispensável para a subsistência do administrado extrapola os parâmetros de razoabilidade que devem orientar a atuação eficiente do administrador público, por imposição do art. 37 da Constituição da República, além do regramento constitucional da prescrição. 



    31. Como observou o Ministro Luiz Fux ‘o princípio constitucional da segurança jurídica (CRFB, art. 5º, XXXVI) interdita condutas estatais que frustem expectativas legítimas despertadas no cidadão por atos próprios do Poder Públicos, revelando-se imperioso o respeito aos efeitos concretos e já consolidados de atos pretéritos praticados pelas instituições políticas, administrativas e judiciárias’. (...)



    33. Também, na espécie, por envolver a cassação de benefício de natureza alimentícia, em período pandêmico, concluo ser incompatível com aquelas disposições constitucionais a imprescritibilidade dos atos revisionais de anistia concedidos há mais de dezessete anos. 



    34. A anulação de atos pela Administração Pública não pode deixar de considerar a legítima expectativa de validade e regularidade dos atos por ela praticados e a segurança das relações juridicamente consolidadas pelo tempo. 



    Evidenciado o decurso de mais de dezessete anos entre as declarações como anistiados políticos de cabos da Aeronáutica, datadas de 2002 a 2005, e a revisão desses atos, pelos quais produzidos efeitos na esfera jurídica e de subsistência do administrado, tem-se por inconstitucionais os atos anulatórios da anistia exarados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por extrapolar os parâmetros de razoabilidade que devem orientar a atuação eficaz do administrador público, por imposição do art. 37 da Constituição da República, além do regramento constitucional da prescrição”.



    8. Embora os fundamentos que embasaram aquele julgamento pudessem permitir concluir haver razão nos argumentos do recorrente, as duas Turmas deste Supremo Tribunal têm limitado os efeitos do que decidido na ADPF n. 777 às portarias objeto daquela arguição.



    Nesse sentido, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, manteve decisão do Ministro Luiz Fux que negava seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança em caso semelhante ao que se tem na espécie:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO RECORRIDA CONFORME TESE FIRMADA NO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RMS n. 40.169-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe n. 6.5.2025).



    Naquele julgamento, divergi do Relator para “prover o recurso ordinário e conceder a segurança para restabelecer a validade da Portaria n. 212, de 29.1.2004, expedida pelo Ministério da Justiça, pela qual concedida anistia política ao agravante”.



    Nos casos subsequentes que tratam da mesma matéria aqui posta, tenho ressalvado o entendimento adotado naquele recurso (RMS n. 40.169-AgR), no qual aplicava ao caso o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 777, para, em respeito ao princípio da colegialidade, acompanhar a conclusão consolidada na qual foi assentada a higidez das portarias que anularam as anistias antes concedidas. Confira-se, por exemplo:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Agravo Regimental. Revisão de anulação de anistia. Ausência de Direito Líquido e Certo. Agravo Regimental Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança impetrado para anular a anulação de portaria que concedeu anistia política ao marido da impetrante. 3. O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, entendendo que a impetrante não comprovou vícios no procedimento administrativo que resultou na anulação da anistia. 4. Ausência de demonstração de direito líquido e certo e apresentação de alegações genéricas na petição inicial e no recurso ordinário. 5. O agravo regimental repete os argumentos anteriores, que já foram rechaçados na decisão agravada. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se a anulação da anistia política pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania violou os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa, e se houve violação ao devido processo legal e ao contraditório. III. Razões de decidir 7. O recurso não apresenta novos argumentos, repetindo as alegações genéricas já rejeitadas anteriormente. 8. A impetrante não demonstrou direito líquido e certo à manutenção da anistia, tampouco comprovou vícios no procedimento administrativo que resultou em sua anulação. 9. O ato administrativo de anulação da anistia apresenta motivação, não se configurando violação aos princípios constitucionais alegados. 10. A jurisprudência do STJ e do STF, inclusive o Tema 839 de Repercussão Geral, reforça a possibilidade de revisão de atos de anistia pela Administração, desde que observados o devido processo legal e o contraditório. 11. A decisão da ADPF 777, embora declare a inconstitucionalidade de determinadas portarias que anularam anistias sem o devido processo legal e fundamentação adequada, não se aplica ao caso em tela, pois o ato atacado apresenta motivação e não se configura genérico. IV. Dispositivo 12. Agravo regimental desprovido” (RMS n. 40163-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).



    Esse mesmo entendimento foi adotado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por exemplo, no seguinte recurso ordinário em mandado de segurança:



    “Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade. Inocorrência. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Discute-se sobre a existência de direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, à declaração de nulidade da portaria que anulou a concessão de anistia, bem como sobre eventual violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança denegado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, i) ao negar seguimento ao recurso ordinário, a decisão agravada incorreu em equívoco por afastar o direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, à declaração de nulidade da portaria que anulou a concessão de anistia, bem como se ii) existente a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais, mas consignou a inexistência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante, ora agravante. 5. Diante desse quadro, o STJ assentou que não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo de desconstituir a portaria ora impugnada com base em alegada desproporcionalidade ou irrazoabilidade do ato coator, o qual configura requisito formal para o cabimento do mandado de segurança. 6. Para entender de forma diferente do acórdão ora impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. 7. Inviável o acolhimento da suposta violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade do ato coator que anulou a portaria, tendo em vista a necessidade de reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em sede de mandado de segurança. A atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator que, no caso, foi alegada de forma genérica e não restou comprovada. 8. Em relação à ADPF 777, o voto condutor nela proferido foi expresso ao afirmar que o foco da ação são portarias específicas, expedidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Todavia, a portaria impugnada neste mandado de segurança não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da citada ação. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido” (RMS n. 40195-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24-06-2025).



    9. Pelo exposto, ressalvando a compreensão que manifestei no voto vencido proferido no Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança n. 40.169 (Relator o Ministro Luiz Fux), nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora